Tribunal: TJMT
Processo: 1006071-94.2020.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006071-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSILENE DOS SANTOS MAXIMIANO - CPF: 026.782.911-62 (APELADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO –
A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MATERIA E DANO MORAL
– COBRANÇA INDEVIDA –
INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão do fornecimento de água caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No que toca ao arbitramento dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1006071-94.2020.8.11.0041

Apelante
:
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVICOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

Apelada
:
JOSILENE DOS SANTOS MAXIMIANO

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Ação: A
ção declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
JOSILENE DOS SANTOS MAXIMIANO
em desfavor de
ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

Sentença: julgou parcialmente procedente a ação, para condenar
a parte ré, a indenizar a autora pelos danos morais sofridos, que fixou em
R$ 15.000,00
, a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; bem como para
devolver em dobro

o valor de R$ R$ 89,04 (total R$ 178,08), devendo ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir de cada desembolso; e, a
devolver
o valor de R$ 33,97, na forma simples. Ainda, condenou a ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Apelação (Id. 192339309):
Sustenta, em síntese, que a suspensão do serviço realizada no imóvel da autora se deu em razão da inadimplência de débitos e mediante prévio aviso. Informa que somente após o corte, a parte autora informou a inconsistência do código de barras da fatura, quando então a situação foi regularizada e o serviço religado.

Desta feita, como o débito existia e como realizou o prévio aviso do corte, não há que se falar em dever de indenizar.

Acrescenta que o valor indenizatório fixado pelo juízo de origem violou o princípio da proporcionalidade já que
empresa não causou danos capazes de gerar valor reparatório tão exorbitante.

Por fim, alega que a requerente ajuíza a demanda com o único fito de locupletar-se ilicitamente, assim, requer sua condenação ao pagamento de litigância de má-fé, nos termos art. 80 e 81 do Código de Processo Civil.

Pugna pela reforma da sentença para julgar a demanda totalmente improcedente, ou, subsidiariamente, para que o valor indenizatório fixado seja reduzido para um valor razoável ao dano ocorrido.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 192339319).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Narra a autora que é usuária dos serviços de água e esgoto da requerida. Em 10.02.2020 a referida empresa, indevidamente, efetuou o corte do fornecimento de água de sua residência, em razão dos débitos de R$ 89,04 referente a fatura do mês de dezembro/2019 e de R$ 33,97 referente a fatura do mês de janeiro/2020. Tentou solucionar a irregularidade de forma administrativa mas não obteve êxito, e, o religamento do serviço só foi realizado após o pagamento das faturas em duplicidade.

Ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais e teve a demanda julgada procedente, razão do inconformismo da apelante.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença para afastar a indenização material e moral imposta, ou, subsidiariamente para reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. No caso em análise, verifica-se que restou incontroverso a falha na prestação de serviço da requerida que efetuou o corte do serviço de água referente a débito já quitado pela parte autora.

Como demonstrado na r. sentença, a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), logo, demonstrada a abusividade da cobrança, correta a sentença que reconheceu a procedência dos pedidos da autora.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO – AUMENTO EXPONENCIAL DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DA REGULARIDADE DO MEDIDOR – ÔNUS DO RÉU – ILEGALIDADE DE PARTE DAS FATURAS RECONHECIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – INDENIZAÇÃO AFASTADA – RESTRIÇÕES PREEXISTENTES – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1. Incumbe à concessionária de distribuição de água e esgoto a comprovação da regularidade do medidor, quando existentes indícios de medições excessivas. Ausente laudo técnico de instituição oficial e dispensada a realização de perícia judicial a pedido da própria concessionária, é de ser reconhecida a ilegalidade das cobranças que se revelem exorbitantes.

2. Descabe a restituição em dobro quando ausente a prova de má-fé.

3. Afasta-se a indenização por danos morais diante da preexistência de outras negativações em nome da pretensa vítima. Súmula n. 385 do STJ. (TJMT - N.U 1023391-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ÁGUA E ESGOTO –
Cobrança realizada pela concessionária em valores que excedem em muito a média mensal de consumo da autora – Ausência de prova da regularidade da medição contestada, que confirma a cobrança efetuada em patamar incompatível com o padrão da unidade consumidora, sem justificativa para o
aumento – Ônus da prova que incumbe à concessionária-ré, fornecedora do serviço, nos termos do art. 373, II, CPC, em razão da inversão do ônus probatório nas relações de consumo
– Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1001852-98.2020.8.26.0565; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/10/2022; Data de Registro: 31/10/2022)

Da mesma forma
, também não se visualiza reparos na sentença que reconheceu a obrigação de indenizar, porquanto a interrupção de serviço essencial configura evidente abalo moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível.

Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral in re ipsa.

Havendo fixação do dano moral em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.- (TJMT - N.U 0000314-78.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

No que toca ao arbitramento do valor dos danos morais, sabe-se que este, leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$ 15.000,00 se mostra exorbitante e comporta redução. Nestes termos, mostra-se razoável e condizente com o adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos assemelhados, o montante indenizatório de R$ 10.000,00.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso apenas para reduzir o valor do dano moral para o montante de R$ 10.000,00.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023